Tribunal: TJDFT
Processo: 0750350-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750350-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE PERON MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anne Catherine de Oliveira Silva contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0700340-02.2022.8.07.0020, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF. Em sede de contrarrazões, o Agravado alega que ocorreu a perda do objeto do presente recurso em razão do pagamento. Assim, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a manutenção do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora